Tribunal: TJES
Processo: 5028839-73.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028839-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: Vinicius Martins Oliveira Jose e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5028839-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO:

VINICIUS MARTINS OLIVEIRA JOSE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PUBLICAÇÃO DE IMAGEM EM REDE SOCIAL. SEM AUTORIZAÇÃO.
LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
EXCESSO DO MERO DISSABOR
.
RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA
AUTORA
QUE
CONTESTA
O QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO A REPARAÇÃO MORAL FIXADO EM SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
IMPOSTO
PELO JUÍZO PRIMEVO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO AMARGADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado em Id. 10071687. Contrarrazões em Id. 10071692.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
10071687
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo
à
recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 10071685), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
VINICIUS MARTINS OLIVEIRA JOSE
a pagar a
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.
”

Trata-se de ação
de
indenização moral, na qual a autora/recorrente alegou dano a sua honra por vídeo publicado de sua imagem sem sua permissão pelo réu/recorrido
em rede social
, que ainda teria praticado ofensa racial
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a quantia indenizatória
arbitrada
pelo Juízo
a quo
seria exíguo para remir o dano suportado, em que postula pela majoração.

Inicialmente,
importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o ato ilícito
indenizável ora reconhecido praticado pelo recorrido, eis que o réu
não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão que no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixado em sentença.

Isto posto
,
sem dúvidas que
o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No presente feito,
a quantia fixada em R$ 1.
0
00,00 revela-se adequada diante da natureza da conduta d
o
ré
u
,
atendendo
aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, de forma que a compensação arbitrada cumpre a dupla função da reparação do abalo e da inibição de condutas similares, sem incorrer em enriquecimento sem causa da parte autora.

O dano moral deve cumprir função pedagógica e disciplinadora, sem, todavia, comprometer de forma desproporcional as finanças do condenado, especialmente quando este não detém condições econômicas evidentes de riqueza e o fato gerador do dano não apresenta desdobramentos de maior gravidade ou repercussão social relevante.

Portanto, não vislumbro razão para alterar o montante fixado em primeiro grau, porquanto a quantia determinada mostra-se compatível com a extensão do dano suportado e com os padrões usualmente adotados pelos tribunais em hipóteses semelhantes, sendo medida suficiente e equilibrada frente ao caso analisado.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada por seus próprios fundamentos
.

CONDEN
O

a

R
ecorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
mas suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)